Tribunal: TCU
Processo: 002.109/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa registro de preços para instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica para as unidades do TribunalRegional do Trabalho da 182 Região (GO), nas Varas do Trabalho do Interior do Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela empresa Ourolux Comercial Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 73/2021, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região (TRT/GO), com pedido cautelar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. confirmar a cautelar referendada pelo Acórdão 541/2022-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 4o, I da Resolução - TCU 315/2020, determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região que, no prazo de trinta dias, adote as seguintes providências, relativas ao Pregão Eletrônico 73/2021, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: a) promova a retomada da fase de análise das propostas, devendo ser realizada diligência às licitantes Ecos Energia Solar Fotovoltaica Ltda e Ferreira Silva Energia Solar e Engenharia Eireli, conforme ordem de classificação e consequente convocação, para facultar-lhes a apresentação de documentação complementar, com vistas à verificação do atendimento aos critérios de qualificação econômico-financeira, previstos nos subitens 10.5 e subsequentes do edital, alertando-as que devem se tratar de documentos comprobatórios de condição atendida quando da apresentação das suas propostas, os quais não tenham sido juntados na ocasião, por equívoco ou falha, conforme entendimento do Tribunal firmado no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO de que as exigências contidas nos itens 10.5.2 e 10.5.3, referentes, respectivamente, ao capital circulante líquido de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação e à declaração do licitante de patrimônio líquido superior a 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados, na linha do disposto nos itens 11.1 e 11.2 do Anexo VII-A da IN 5/2017 - MP, são adotadas, como regra, nos certames para prestação de serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, devendo ser justificada no processo administrativo da licitação quando se tratar de serviços de outra natureza, demonstrando terem sido estabelecidas considerando as peculiaridades do objeto e principalmente defendendo o percentual adotado; 9.5. dar conhecimento deste acórdão ao TRT/GO, à empresa HCC Projetos Elétricos S.A. (07.261.798/0001-74) e à representante.